Tribunal: TJSP
Processo: 0002231-57.2014.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA - VARA DA JUSTIÇA ESTADUAL ATUANDO EM COMPETÊNCIA DELEGADA – NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DO BENEFÍCIO - MATÉRIA CUJA COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, INCISO I, PARÁGRAFOS 3o E 4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.